Tribunal: TJDFT
Processo: 0750375-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROPRIEDADE DOS BENS. POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DOS DADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos durante operação investigativa. A defesa pleiteia a restituição dos equipamentos após extração dos dados, por serem indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a decisão por ausência de fundamentação individualizada e erro na identificação da empresa requerente; (ii) determinar se é cabível a restituição dos bens apreendidos por ausência de interesse processual em sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida não se mostra nula, pois, apesar do erro material na identificação da parte, os fundamentos decisórios estão vinculados ao caso concreto.
4. A jurisprudência admite a restituição de bens antes do trânsito em julgado desde que: (i) seja comprovada a propriedade; (ii) não haja interesse no processo; e (iii) os bens não tenham sido adquirido em relação com o crime investigado.
5. A recorrente comprovou a propriedade dos bens por meio de notas fiscais e demonstrou que os equipamentos são utilizados em suas atividades regulares.
6. O Ministério Público reconheceu a possibilidade técnica de extração dos dados em prazo razoável e manifestou-se, em contrarrazões, pelo parcial provimento do recurso, admitindo a restituição de diversos itens.
7. A manutenção da apreensão de equipamentos de trabalho após a extração dos dados configura medida desproporcional, especialmente diante do tempo transcorrido e da ausência de interesse concreto em sua retenção.
8. O simples fato de os dados ainda poderem ser objeto de contraprova não justifica a manutenção da apreensão, pois os dados extraídos poderão ser devidamente analisados no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso provido.